Tribunal: TJSP
Processo: 3003300-16.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Luiz Sergio Fernandes de Souza
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Devolução dos autos para novo julgamento, cassado que foi o acórdão anterior, por força do acolhimento da Reclamação n.o 75.682/SP – Prevalência do entendimento firmado nas ADIs n.o 4357/DF e n.o 4425/DF, e não daquilo que se decidiu em julgamentos posteriores, da própria Corte (STF, Recl n.o 44.490 ED AgR/SP, 2a.T., rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 09/08/21 e AgRg no RE

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Devolução dos autos para novo julgamento, cassado que foi o acórdão anterior, por força do acolhimento da Reclamação n.o 75.682/SP – Prevalência do entendimento firmado nas ADIs n.o 4357/DF e n.o 4425/DF, e não daquilo que se decidiu em julgamentos posteriores, da própria Corte (STF, Recl n.o 44.490 ED AgR/SP, 2a.T., rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 09/08/21 e AgRg no RE n.o 1.285.448, 1a.T., rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 07/12/20) – Cumprimento de sentença – Decisão que homologou os cálculos apresentados pela exequente, quanto aos juros de mora e à atualização monetária do débito, considerando intempestiva a manifestação da Fazenda do Estado – Preclusão temporal configurada, nos termos da regra do art. 223, caput, do CPC – Inexistência de vinculação do juízo aos cálculos apresentados pelas partes – Decisão, proferida pelo 3.o Grupo de Câmaras de Direito Público desta Corte (Reclamação n. 2079770-42.2022.8.26.0000), que fixou o valor histórico incontroverso do débito (R$ 63.100.000,00)
– Aplicação dos parâmetros fixados nos julgamentos relativos aos Temas 810 do STF e 905 do STJ, incidindo: (a) até dezembro de 2002, juros de mora de 0,5% e correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro de 2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei Federal n. 11.960/09, a Taxa Selic, vedada a cumulação com outros índices – No período compreendido entre a entrada em vigor da Lei Federal n. 11.960/09 e 25/03/2015, incidirá a Taxa Referencial como índice de correção, e juros moratórios, que seguirão o índice de remuneração da caderneta de poupança, nos termos do julgamento da Questão de Ordem nas ADIs 4.357/DF e 4.425/DF, seguindo-se, a partir de 26/03/15, a incidência do IPCA-E, até 08/12/2021, à vista dos termos da Emenda Constitucional n. 113/2021, que implantou a Selic – Não se vê prejudicada, todavia, no período relativo à modulação objeto da Questão de Ordem nas ADIs 4.357/DF e 4.425/DF (06/2009 a 03/2015), a aplicação da regra do artigo 1-F da Lei 9.494/97 (com a redação dada pela Lei 11.960/09) no concernente aos juros moratórios, que seguirão o índice de remuneração da caderneta de poupança, até a entrada em vigor da EC 113/21 – Apreciação dos cálculos, com observância desses parâmetros, que há de ser feita em contraditório, perante o juízo da causa, sob pena de supressão de instância – Oportuno levantamento de valores (mediante realização do depósito) que deve se limitar à quantia incontroversa, prosseguindo-se na apuração do mais, por cálculo aritmético, observadas as diretrizes traçadas neste julgamento – Quanto aos honorários, o levantamento far-se-á observada a alíquota de 10% sobre o valor histórico – Decisão reformada – Recurso provido.